Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-43.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1000328-43.2019.8.11.0040
Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso
Recorrente(s):
BANCO BMG
Recorrido(s):
GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Embora o recurso tenha sido julgado, após o julgamento as partes formalizaram um acordo, conforme juntadas nos ID n° 50496478 e ID n° 52232459.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro art. 487 do NCPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator